Tribunal: TJDFT
Processo: 0723997-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0723997-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO GOME DE CARVALHO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados HELEN NASCIMENTO DA SILVA e JONATHAS DE CERQUEIRA CASTRO em favor de FABIO GOMES DE CARVALHO, tendo como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes de Brasília, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo. Os impetrantes alegam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14/01/2021, ante a suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de munição de uso permitido, previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e no art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003. Afirmam que a prisão em flagrante do paciente foi preparada pela polícia, o que torna impossível a consumação do crime, incidindo, assim, a Súmula 145 do Supremo Tribunal Federal. Asseveram que o paciente encontra-se preso há mais de 190 dias, o que caracteriza falta de razoabilidade na formação da culpa e demora excessiva na prestação jurisdicional. Argumentam que o paciente concordou em transportar uma mochila com entorpecentes, mas logo foi descoberto, não tendo demonstrado qualquer resistência à ação dos agentes de polícia, inclusive indicou o endereço de sua residência aos policiais, denotando que não se se trata de pessoa perigosa ou experiente no tráfico. Defendem a possibilidade concreta da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. Requerem que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pedem que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar o seu status libertatis, nos termos da liminar deferida. É relatório. Decido. O paciente, preso em flagrante pelos crimes do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes) e do art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse ilegal de munição de uso permitido), teve, em 16/01/2021, a prisão em flagrante convertida em preventiva. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No presente caso, verifica-se que há fortes indícios da autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente consubstanciados no auto de prisão em flagrante, na ocorrência policial, no laudo preliminar de perícia criminal, no auto de apresentação e apreensão e nos depoimentos colhidos na delegacia. Segundo consta do auto de prisão em flagrante, os policiais receberam uma denúncia anônima dando conta da traficância nas proximidades do Complexo Brasil 21, razão pela qual efetuaram campana no local indicado e passaram a observar um suspeito, que se deslocou até a lanchonete Giraffas, localizada às margens da EPNB, próximo à entrada da Candangolândia/DF, encontrando-se com dois indivíduos que estavam em uma motocicleta: o paciente (Fábio) e a sua namorada Karine (que estava com uma mochila com dois tabletes de maconha – 925g de massa líquida). Os policiais realizaram a abordagem, mas o suspeito que estava sendo observado conseguiu fugir, sendo que Karine e Fábio foram abordados e com eles encontradas as drogas relatadas. Fábio confessou que iria entregar a droga a um traficante e em sua casa foram localizados apetrechos relacionados ao tráfico, dinheiro, munições e mais substância entorpecente. Portanto, resta evidente a existência do crime e o indício suficiente da autoria (fumus comissi delicti). Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que este também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente, que ostenta em sua folha penal condenações definitivas pelos crimes de furto e roubo majorado (processos n.o 2010.03.1.024191-0 e 2011.07.1.021173-8). Vale ressaltar que condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo prazo depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, não produzem os efeitos da reincidência, mas configuram como maus antecedentes e são hábeis a justificar a necessidade da prisão preventiva, para fins de garantia da ordem pública (risco concreto de reiteração delitiva). Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste eg. Tribunal: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. ARTIGO 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE OUTRO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA ASSEGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. A gravidade da conduta imputada ao paciente aliada às circunstâncias fáticas em que a prisão em flagrante foi efetuada, em razão de uma "operação policial", conforme consta do flagrante, a denuncia previa de envolvimento na prátia do crime de tráfico; a apreensão de drogas, muito embora em pequena quantidade; relevante valor em dinheiro e uma balança de precisão, demonstram a necessidade da manutenção da constrição cautelar, como forma de garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 2. Ainda que haja discussão acerca da utilização de anotações penais desfavoráveis ao réu, atingidas pelo tempo depurador, para fins de agravamento da pena, dúvidas não restam de que elas corroboram com a fundamentação utilizada para decretar/manter a custódia preventiva de paciente preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas. 3. Ordem denegada”. (Acórdão 1310613, 07502035520208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 19/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE E GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. 1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando verificado perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, periculosidade e reiteração delitiva do agente. 2. A condenação alcançada pelo período depurador serve para fundamentar a prisão preventiva, pois evidencia o risco concreto de reiteração delitiva, notadamente quando existem outras condenações em desfavor do paciente. 3. Ordem denegada”. (Acórdão 1307144, 07474598720208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 19/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não restam dúvidas quanto à necessidade de segregação cautelar do paciente. Acrescente-se que a hipótese se enquadra em uma das condições de admissibilidade exigidas pelo artigo 313 do Código de Processo Penal, qual seja: aquela prevista no inciso I - prática de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Registre-se, também, que, conforme fundamentação tecida pelo Magistrado “a quo”, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade entre os institutos. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, não verifico evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BrasíliaDF, 28 de julho de 2021 17:55:51. ROBSON BARBOSA Desembargador